Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL IMPLEMENTADO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. OBJETO DE APURAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO PENAL. INSTAURAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 313 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível exigir, a qualquer tempo, a cessação de lesão ou ameaça a direitos da personalidade com fundamento no art. 12, caput, do Código Civil. Todavia, eventual pretensão indenizatória por ofensa a esses direitos deve ser exercida no prazo de 3 (três) anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, V, da Lei Civil brasileira (REsp n. 1.862.910/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.).
2. Nos termos do art. 200 do Código Civil, a prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita perpetrada se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos estar tramitando inquérito policial.
3. Ausente prova que ateste estar eventual conduta ilícita atribuída à ré sob apuração em inquérito policial ou sob exame em ação penal, nada existe a impedir o curso do prazo prescricional para a propositura de ação de reparação civil ex delicto, seja para obstar seu início, seja para determinar sua suspensão. Logo, incide a prescrição na hipótese sub judice.
4. Inexiste previsão legal autorizativa da suspensão do processo judicial pela simples instauração de processo administrativo. Situação concreta que se subsome às hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil.
5.Vige no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, a independência entre as instâncias administrativa e judicial, de modo que eventual decisão proferida pela autoridade administrativa não tem o condão de afastar o provimento judicial estabelecido na presente ação indenizatória.
6. A pendência de ação civil de improbidade administrativa não tem o condão de suspender o prazo prescricional da ação cível, porquanto, nos termos do já citado art. 200 do Código Civil, somente a ação penal possui este efeito.
7. Recurso conhecido e desprovido.